Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700285-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LINDOLFO AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO LINDOLFO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0710857-76.2020.8.07.0007, Ação de Cumprimento de Sentença, com pedido de tutela de urgência. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente mediante transferência eletrônica de valores, autorizando a expedição apenas de alvará. Aduz como perigo de dano, que o aguardo ao julgamento definitivo do presente Agravo implicará crescentes danos ao agravante, seja pela indefinida privação a crédito já depositado judicialmente, seja por permitir o reiterado descumprimento da norma procedimental na liberação dos valores depositados, mês a mês, no processo de origem, fruto de penhora salarial. Sustenta como probabilidade do direito alegado, dispositivo legal expresso, art. 906, § único, do CPC, normativo interno do TJDFT, art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria, e entendimento jurisprudencial. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando a imediata transferência eletrônica dos valores depositados judicialmente para a conta bancária indicada pelo agravante nos autos. Preparo recolhido, ID 43933949. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de tratar de erro de procedimento, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), e nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Neste sentido: (Acórdão 1632273, 07015562420228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1275388, 07007522720208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada não obsta o levantamento dos valores depositados em Juízo, apenas indefere o meio pelo qual o agravante pretende fazer o levantamento. É importante salientar que os alvarás judiciais em favor do exequente, ora agravante, e de seu patrono, já foram inclusive expedidos, conforme pode ser observado em consulta aos autos de origem, ID 149447245 e ID 149449888. Portanto, não há risco iminente de perecimento de direito ou mesmo ao resultado útil do processo. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 10 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito